Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA, MAS NÃO QUANTO À MAJORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado por tentar subtrair a carteira e o relógio de transeunte, agredi-lo e ameaçá-lo para assegurar a impunidade.
2. A palavra da vítima de que o réu tentara subtrair seus bens, mas, interrompido e confrontado, a agredira e ameaçara está corroborada pelo depoimento de testemunhas e não há indícios do conluio para prejudicar inocente, sendo certa a materialidade e autoria do crime.
3. Há dúvida em relação ao concurso de pessoas para a prática delitiva, uma vez que o réu atuou a todo momento sozinho.
4. Apelação parcialmente provida.